Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-41.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-41.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELANTE BUSCA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENOU O BANCO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELADO (BANCO) REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PELA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES QUE ENVOLVEM SUAS ATIVIDADES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
– A instituição financeira, apelante, não apresentou provas suficientes que confirmassem a regularidade na celebração do contrato de empréstimo consignado, tampouco a transferência do valor mutuado ao consumidor, configurando a prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda.

II
– A ausência de comprovação do crédito na conta do apelado, aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, justifica a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos descontos realizados, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), e à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III
– Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em razão do recurso interposto pelo banco, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0800442-41.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bragança, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que lhe move
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA
.

Em sua inicial (Id. 13506760), o Autor narrou que jamais celebrou empréstimo com o réu. Ocorre que, começou a ser descontado de seus proventos de aposentadoria, um empréstimo no valor de
R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos)
sob os contratos n.º
: 0000014, 0000026 e 0000057
.

Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id. 13506783), postulando a total improcedência da ação.

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.13506819), julgando a
PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato .
a)

DECLARO NULOS
os descontos a que aludem a inicial, com o título PGTO COBRANÇA/ BRADESCO AUTO RE;

b) CONDENO
o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;
c) CONDENO
o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Em seguida, o banco réu interpôs Recurso de Apelação (Id. 13506832), alegando inexistir fraude em virtude da validade do contrato, e ausência do dever de indenizar. Postula ainda, pela minoração do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da condenação, pois reputa-os desproporcionais.

A autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 13506823) alegando que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil).

Devidamente intimada, as partes apresentaram Contrarrazões, pugnando pelo total improvimento recursal, (Id.13506839 e 13506841).

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0800442-41.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A pretensão recursal do réu consiste na reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial indenizatória, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
condenatório e compensação dos valores recebidos pelo autor.

Em se tratando de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, uma vez negada a origem da dívida, compete à parte ré (credora) fazer prova da existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor.

Nesse compasso, analisando detidamente os autos, verifico que o réu não apresentou nenhuma prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo ao autor, vez que não há nos autos qualquer comprovante de TED no valor do empréstimo.

Não restou comprovado o requisito essencial para aferir a integral conclusão do contrato de mútuo, que consistente na entrega do valor respectivo ao contratante, ou seja, não se identifica nos autos o comprovante de depósito na conta do autor.

Em apoio, colho exemplares da jurisprudência pátria e desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS.
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS UNÂNIME. (Apelação Cível 0000184-86.2016.8.14.0144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-09) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR
- DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS - OCORRÊNCIA DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, tomando por base as condições econômicas daquele que pratica o ato ilícito, bem assim daquele que o sofreu, o grau da ofensa e as consequências suportadas pelo ofendido, para que a reparação não constitua fonte de enriquecimento indevido daquele que se viu ofendido, fazendo-se necessário, no caso, estabelecer-se uma correta proporcionalidade entre causa e efeito, como decidido. (TJ-MS - AC: 08003807520178120004 MS 0800380-75.2017.8.12.0004, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2020) - Destaquei.

Outrossim, a despeito da citada falta de comprovação da tradição, fulmina de pronto as alegações recursais de regularidade na conduta da instituição financeira. Desse modo, considerando a negativa do requerente de que não celebrou o contrato, como também de que não recebeu o valor, sendo esse último fato corroborado pela ausência de prova por parte do réu, concluo que não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Por conseguinte, tenho que o contexto fático delineado nos autos sugere a ocorrência do tipo de fraude tão reiterado e universalmente conhecida como “identity thelft” (furto de identidade), a qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que serão posteriormente utilizados para as mais diversas utilidades, a exemplo da contratação de empréstimos.

Embora o banco afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento. Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011) – Destaquei.

O julgado deu origem ao Enunciado n.º 479 do STJ, que incide plenamente
in casu
, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Deveras, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ressalto ainda que a presente lide envolve relação de consumo em que a parte autora se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Na espécie, porém, novamente não houve a comprovação de que foram observadas regras mínimas de segurança para que a suposta contratação com a pessoa idosa se revestisse das formalidades legais de proteção a sua condição de vulnerabilidade, devendo a instituição financeira ser responsabilizada pelo desconto no benefício do autor, sendo irrelevante se o desconto indevido decorreu de fraude ou outro tipo de falha cometida pelo recorrente.

Destarte, considerando (I) a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, sendo o consumidor, pessoa idosa, (II) a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor e (III) o banco não ter trazido aos autos elementos suficientes a dar guarida à sua tese, não se desincumbindo da prova que lhe cabia (art. 373, II, CPC) no que se refere à tradição do valor objeto do contrato: é imperioso manter a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Na espécie, resta ainda caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor/apelado.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, no caso das relações de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual
não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva
,
litteris
:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

E assim espelha a jurisprudência mais recente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) - Destaquei.

Logo, configurado está o dever de repetição em dobro do indébito, ante à comprovação nos autos de que o recorrido sofreu descontos indevidos em seus proventos mensais em razão de contrato duvidoso, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o referido pleito do recorrente não merece guarida, restando mantida a sentença também nesse ponto.

Muito embora não haja, na espécie, efetiva lesão à direito da personalidade e que, em regra, a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que o panorama fático em debate é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Deveras, resta configurado o dever de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto
a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

O denominado dano moral puro, ou
in re ipsa
independe de maiores comprovações do lesado, já que é inerente à natureza humana, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo os transtornos e os sentimentos de insegurança e impotência pelos quais certamente passou o autor no momento que teve seus rendimentos de caráter alimentar prejudicados por descontos indevidos, que certamente a lançaram em apuros financeiros, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, de renda modestíssima.

Logo, houve sim danos psíquicos envolvidos, que podem ter gerado inúmeros desdobramentos na vida do autor.

Assim, clara a existência de lesão de natureza extrapatrimonial, devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária como forma de ressarcimento por tal fato.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. 1. Os descontos em folha de pagamento, originados em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se nítido dano moral na modalidade in re ipsa.
2. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07148325520198070003 DF 0714832-55.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, ressaltando que os descontos indevidos envolveram a restrição de verbas de aposentado, cuja renda mensal é baixa, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima como aduz o réu.

Ademais, não entendo ser o caso de compensação de valores, vez que não restou comprovado que de fato tenha sido pago ao autor, a quantia relativa ao empréstimo combatido. Sendo assim, inviável acolher o pleito de compensação de valores, realizado pelo recorrente.

Por fim, no que se refere ao pleito do apelado, referente à condenação por litigância de má-fé do recorrente, em virtude de interposição de recurso meramente protelatório, entendo que igualmente não merece prosperar.

A pena de litigância de má-fé é aplicada apenas na hipótese de restar demonstrada, e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos. No caso em exame, o réu não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte.

O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta.

Sobre o tema, veja-se:

“A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo.”
(STJ; 1ª Turma; REsp nº 615.699; Rel. Ministro Luiz Fux; julgado em 04/11/2004).

Assim, não acolho o pleito de condenação do réu ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte ré, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

O não provimento do recurso do réu implica na majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte ré, com base no art. 85, §11 do CPC. Esse é o atual entendimento do Colendo STJ (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. em 01/12/2020; AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020; AgInt no AREsp 1604570/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 24/08/2020, DJe 02/09/2020), motivo pelo qual
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024